Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta contra r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a antecipação da tutela e determinar que o plano de saúde autorize e custeie a intervenção cirúrgica de descompressão vascular do trigêmeo por craniotomia osteoplástica, conforme prescrição médica, e, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para cada uma, segundo o art. 85, §2o, do CPC. A Autora apela quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, alegando que a recusa da Apelada, diante da gravidade da enfermidade que a acomete, não pode ser tratada como mero aborrecimento. Acrescenta que teve seu direito à informação ferido, pois “entrou em contato com a apelada, para ter acesso aos valores custeados para o tratamento (quatro dias de internação em leito de UTI, procedimentos e custos hospitalares) com base no artigo 6o, o CDC”, mas não foi atendida. Requer, assim, o provimento do recurso para a reforma da r. sentença e o julgamento procedente de todos os pedidos iniciais, além de condenar “o apelado a comprovação/ cumprimento da obrigação, juntando aos autos os comprovantes de custeio dos procedimentos necessários com todos os valores, para atualização do valor da causa”. Parte beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões em id. 37601748, na qual o Apelado argui preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, bem como por preclusão lógica, alegando que o patrono da Apelante apresentou pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência logo após o registro de ciência da sentença, onde, inclusive, reconhece o trânsito em julgado da causa. No mérito, defende o acerto da r. sentença quanto ao dano moral e acrescenta que “o valor que é pago aos prestadores deve ser mantido em sigilo por se tratar de compromisso contratual estabelecido pela relação comercial entre a operadora e o parceiro conveniado”. Em id. 38867509, foi concedido à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para, querendo, se manifestar sobre as preliminares arguidas pelo Apelado e sobre eventual preclusão lógica e consumativa advinda do pedido de cumprimento definitivo de sentença apresentado na origem. Em resposta, a Apelante afirma que “a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não buscar o recebimento conjuntamente com o crédito da parte”. Quanto à tempestividade, alega que “houve pedido de suspensão do prazo à parte autora em decorrência da paternidade do patrono, conforme art. 313 do CPC”, ao passo que o prazo continuou a fluir em desfavor da Ré/Apelada, que não apelou da sentença, de modo que os valores levantados a títulos de honorários de sucumbência transitaram em julgado para ela (id. 39418833). É a suma dos fatos. Passo a decidir. A presente apelação não pode ser conhecida. Compulsando os autos, verifico que a Autora, ora Apelante, apresentou, nos próprios autos, pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência, em 8/06/2022, mesmo dia em que foi certificado o trânsito em julgado para ambas as partes. Em emenda à petição quanto ao valor exequendo, a parte aduziu expressamente tratar-se de sentença transitada em julgado. Não há dúvida, portanto, de que se cuida de pedido de cumprimento de sentença definitivo. Dessa forma, resulta evidente que operou-se a preclusão lógica com a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, haja vista a aquiescência da Apelante quanto à definitividade da sentença. Com efeito, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 503)”. In: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, RT, pág. 466. Esta eg. Corte de Justiça e o C.STJ, em casos similares, já assentaram acerca da ocorrência da preclusão, a obstar a admissão de recurso, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. ATO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL. PERDA DE FACULDADE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ quanto à possibilidade do reconhecimento da preclusão lógica (perda de faculdade processual) diante da aquiescência da Fazenda Pública. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1654981/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão n.1112493, 07026611220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não afasta a preclusão observada nesse feito a alegação de que, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executá-la, podendo o fazer nos mesmos autos onde atuou, se lhe convier. A questão processual incidente no caso vai além do objeto do cumprimento de sentença, pois, antes, o pedido representa definitividade da sentença e incompatibilidade com o desejo de recorrer. As razões do apelo apresentado, inclusive, denotam pretensão capaz de alterar a distribuição da verba honorária, evidenciando ainda mais a contradição entre os atos processuais. Além disso, a intempestividade do recurso é patente. Observa-se que o patrono da parte Autora, após a apresentação do pedido de cumprimento de sentença, opôs embargos de declaração contra a decisão que determinou a adequação do valor exequendo, quando só então informou fazer jus a suspensão do prazo por gozo de licença paternidade do advogado do dia 02/06/2022 a 14/06/2022, conforme art, 313, X e § 7o, do Código de Processo Civil. Ocorre que a sentença recorrida fora disponibilizado no dia 17/05/2022, considerando-se publicada no dia 18/05/202, conforme certidão de id. 37601703. Antes da suspensão do processo, que ocorreu com o nascimento da criança, em 02/06/2022, havia transcorrido dez dias do prazo recursal, restando, ainda, cinco dias úteis para transcurso do prazo, que se findou no dia 20/06/2022. A apelação foi protocolada no dia 22/06/2022, o que torna o recurso interposto intempestivo. Ainda, conforme a redação do parágrafo 7o do artigo 313 do CPC, o período de suspensão será contado a partir da data do parto, no caso, dia 02/06/2022, indo até o dia 13/06/2022, e não até o dia 14/06/2022, como alegado pela parte. Nesse sentido o AgInt no AREsp n. 1.296.380/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe de 1/2/2019. Os embargos de declaração opostos na origem não interrompem a fluidez do prazo recursal para a apelação, pois eles foram interpostos contra decisão referente ao cumprimento de sentença, não dizendo respeito à sentença da fase de conhecimento. Assim, diante da preclusão lógica bem como da intempestividade, o recurso não pode ser conhecido. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Majoro os honorários fixados em desfavor do Autor, tornando-os definitivos em 11% do valor da causa, mantida a distribuição da sucumbência pela r, sentença e observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça. P. R. I. Brasília, 27 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator